Tribunal: TCU
Processo: 020.567/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de apurar fatos relacionados a acordo de cooperação técnico-científico firmado para produção do medicamento citrato de Sildenafila, bem como para fiscalizar Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmadas entre o Ministério da Saúde e os Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército (LQFEx), Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA) e Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde (MS) e ao Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), com fundamento no art. 2o do Decreto 9.203/2017, que adotem medidas necessárias e suficientes para assegurar, no âmbito do TC 36/2013 e do Acordo de Cooperação Técnico-Científico 765741 008/2014, a absorção da transferência de tecnologia referente à produção das dosagens de 25 e 50 mg do medicamento Citrato de Sildenafila, com vistas a mitigar os riscos advindos das alterações promovidas no curso da parceria; 9.2. dar ciência ao Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a: 9.2.1. não elaboração de relatórios de acompanhamento contratual pelos fiscais de contratos, registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo, como verificado na condução do contrato 765741/2016-006-00, afrontou a transparência do processo e o art. 67, caput e § 1o, da Lei 8.666/93 c/c art. 117 da Lei 14.133/2021; 9.2.2. ausência de cláusula contratual relativa à isenção tributária de fornecimento de medicamento ao governo federal, como verificado no Contrato 765741/2016/006-00, infringiu o Convênio ICMS 87/2002 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 8518/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Complexo da Saúde (Sectics/MS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a exclusão da obrigatoriedade da transferência de tecnologia relacionada à fase de fermentação do insumo farmacêutico ativo (IFA) do medicamento Micofenolato de Sódio no âmbito dos termos de compromisso TC 15/2012 e 27/2018, firmados entre o Ministério da Saúde e o Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército-LQFEx, sem a correspondente redução dos preços ofertados, constituiu infração aos princípios da economicidade e da eficiência que norteiam a atuação da administração pública federal; 9.4. dar ciência ao Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército (LQFEx), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de cláusula contratual relativa à isenção tributária de fornecimento de medicamento ao governo federal, como verificado no Contrato 8/2022, infringiu o Convênio ICMS 87/2002 e a jurisprudência deste TCU, a exemplo do Acórdão 8518/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. dar ciência ao Ministério das Saúde (MS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a não realização da análise tempestiva da prestação de contas do TED 25/2016, firmado com o LQFEx, afrontou o princípio da eficiência e o disposto no art. 24, § 1o, do Decreto 10.426/2020; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde; ao Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército (LQFEx); ao Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM); e ao Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA); 9.7. juntar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram, aos autos da Solicitação do Congresso Nacional (SCN) objeto do TC Processo 010.751/2022-0 ; 9.8. determinar à AudSaúde que monitore o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1 supra; e 9.9. apensar o presente processo ao TC Processo 010.751/2022-0 .